Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717793-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBA LUCIA FERNANDES DANTAS AGRAVADO: EDUARDO LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBA LUCIA FERNANDES DANTAS contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 0700971-87.2019.8.07.0007, movido em face de EDUARDO LUIZ DA SILVA, acolheu a impugnação à penhora e determinou a expedição de mandado de levantamento em favor do devedor (ID 64575175, origem). Nas razões (ID 16970687), narra tratar-se na origem de ação de cobrança da quantia original de R$ 2.068,88 (dois mil, sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Afirma ter sido creditada na conta do agravado, em 19/02/2020, a quantia de R$ 4.210,00 (quatro mil, duzentos e dez reais), proveniente de empréstimo bancário, restando como saldo final no referido mês R$ 2.809,00 (dois mil, oitocentos e nove reais). Assevera que a constrição judicial ocorreu no dia 01/03/2020, lançada no extrato bancário do agravado em 04/03/2020, no valor de R$ 2.056,60 (dois mil, cinquenta e seis reais e sessenta centavos). Já o crédito do INSS apenas foi creditado no dia 05/março. Aduz, portanto, ter recaído a constrição judicial exclusivamente sobre empréstimo bancário e não sobre benefícios previdenciários do devedor, como disposto na decisão atacada. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. Do extrato bancário acostado aos autos (ID 63382940, origem), constata-se haver um crédito proveniente de empréstimo bancário no dia 19/02/2020 na quantia de R$ 4.210,00 (quatro mil, duzentos e dez reais), restando como saldo final no mês de fevereiro, R$ 2.809,81 (dois mil, oitocentos e nove reais e oitenta e um centavos). Já o bloqueio judicial no valor de R$ 2.056,60 (dois mil, cinquenta e seis reais e sessenta centavos) ocorreu no dia 03/03/2020 (ID 58649713, origem) e o crédito previdenciário, no valor de R$ 3.405,36 (três mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e seis centavos), em 05/03/2020. Nesse contexto, em cognição sumária, malgrado o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disponha sobre a impenhorabilidade dos valores percebidos a título de proventos de aposentadoria, constata-se que a constrição recaiu sobre o valor proveniente de empréstimo, razão pela qual não se encontra acobertada pelo manto da impenhorabilidade. Ademais, vislumbro a urgência do pleito, tendo em vista a decisão vergastada ter determinado a liberação da quantia constrita em favor do recorrido, evidencia-se risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Ao revés, deixo de verificar o perigo de dano reverso, pois, em caso de desprovimento do presente agravo, o valor será devolvido ao agravado devidamente corrigido. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator